Tribunal: TJDFT
Processo: 0705961-24.2019.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. VALOR DA CAUSA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO ECONÔMICO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ARBITRAMENTO. VALOR IRRISÓRIO. MAJORAÇÃO. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. ART. 85, §8o, DO CPC.

1. O § 2° do art. 85 do Código de Processo Civil estabeleceu que os honorários advocatícios serão fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20%, sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

2. Na hipótese dos autos, em virtude da ausência de conteúdo econômico imediato na pretensão inicial, o valor atribuído à causa foi de R$ 1.000,00 (mil reais), de forma a tornar irrisório os honorários correspondentes a 10% (dez por cento) desse valor, ainda que atualizado. 2.1. Muito embora se trate de demanda sem maiores complexidades, inclusive porque houve perda superveniente do objeto, não se pode desconsiderar o trabalho desenvolvido pelo ilustre patrono da ré, a justificar a alteração do montante arbitrado na origem, inclusive com a aplicação do parâmetro adequado (CPC, art. 85, §8°).

3. O §8o do art. 85 do Código de Processo Civil estatui que nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.

4. Apelação conhecida e provida.